Tribunal: CARF
Processo: 13603.721412/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA (HANDLING). SERVIÇOS TÉCNICOS E DE LIMPEZA TÉCNICA. SERVIÇOS DE PROJETAÇÃO, DESENHO E CÁLCULO. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE MATERIAIS E DE CONTÊINER. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE. SERVIÇOS DE DESEMBARQUE, MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM PORTUÁRIA DE INSUMOS IMPORTADOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os serviços de movimentação interna (handling), técnicos e de limpeza técnica, de projetação, desenho e cálculo, de acompanhamento de fluxo de materiais e de contêiner, de gerenciamento de estoque, de desembarque, movimentação e armazenagem portuária de insumos importados e de manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na produção, por serem essenciais e necessários à fabricação dos produtos finais destinados à venda, configuram-se insumos no contexto da não cumulatividade das contribuições.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE EXPERIMENTAÇÃO. SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PÓS-PRODUÇÃO. SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. MANUTENÇÃO DE CENTRAIS ENERGÉTICAS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de experimentação, de logística pós-produção, de auditoria e consultoria, de manutenção predial, de manutenção de centrais energéticas e de engenharia, por não se mostrarem essenciais e necessários à fabricação dos produtos finais destinados à venda e nem se enquadrarem em nenhuma das demais hipóteses de desconto de crédito previstas em lei, não se configuram insumos no contexto da não cumulatividade das contribuições.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
ÔNUS DA PROVA. DEVER DE COOPERAÇÃO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão da Administração tributária não infirmada com documentação hábil e idônea. O administrado tem o dever de prestar as informações que lhe forem solicitadas pela autoridade administrativa e de colaborar para o esclarecimento dos fatos.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
Torna-se definitiva a decisão administrativa não contestada pelo interessado no momento processual previsto na legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.721412/2015-24
ACÓRDÃO
3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA (HANDLING). SERVIÇOS
TÉCNICOS E DE LIMPEZA TÉCNICA. SERVIÇOS DE PROJETAÇÃO, DESENHO E
CÁLCULO. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE FLUXO DE MATERIAIS E
DE CONTÊINER. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE. SERVIÇOS DE
DESEMBARQUE, MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM PORTUÁRIA DE
INSUMOS IMPORTADOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO. INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os serviços de movimentação interna (handling), técnicos e de limpeza
técnica, de projetação, desenho e cálculo, de acompanhamento de fluxo de
materiais e de contêiner, de gerenciamento de estoque, de desembarque,
movimentação e armazenagem portuária de insumos importados e de
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na produção, por
serem essenciais e necessários à fabricação dos produtos finais destinados
à venda, configuram-se insumos no contexto da não cumulatividade das
contribuições.
CRÉDITO. SERVIÇOS DE EXPERIMENTAÇÃO. SERVIÇOS DE LOGÍSTICA PÓS-
PRODUÇÃO. SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREDIAL. MANUTENÇÃO DE CENTRAIS ENERGÉTICAS.
SERVIÇOS DE ENGENHARIA. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
2
Os serviços de experimentação, de logística pós-produção, de auditoria e
consultoria, de manutenção predial, de manutenção de centrais
energéticas e de engenharia, por não se mostrarem essenciais e
necessários à fabricação dos produtos finais destinados à venda e nem se
enquadrarem em nenhuma das demais hipóteses de desconto de crédito
previstas em lei, não se configuram insumos no contexto da não
cumulatividade das contribuições.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
ÔNUS DA PROVA. DEVER DE COOPERAÇÃO.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão da Administração tributária não infirmada com documentação
hábil e idônea. O administrado tem o dever de prestar as informações que
lhe forem solicitadas pela autoridade administrativa e de colaborar para o
esclarecimento dos fatos.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA.
Torna-se definitiva a decisão administrativa não contestada pelo
interessado no momento processual previsto na legislação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas de créditos, observados os requisitos da lei, nos seguintes
termos: (I) por unanimidade de votos, em relação aos serviços de (I.1) movimentação interna
(handling), (I.2) limpeza técnica, (I.3) projetação, desenho e cálculo, (I.4) serviços técnicos, (I.5)
serviços de acompanhamento de fluxo de materiais e serviços de contêiner e gerenciamento de
estoque prestados pelas empresas GFL de Fatores Logísticos Ltda., Ceva Logistcs Ltda. e Autolog
Logística e Serviços Ltda, e (I.6) serviços de manutenção de máquinas e equipamentos utilizados
na produção contratados junto às empresas Avl South America Ltda. e Comau do Brasil Indústria e
Comércio Ltda; e (II) por maioria de votos, em relação aos serviços (II.1) de movimentação e
armazenagem de contêineres e de carga fracionada na importação de insumos, com eventuais
serviços de logística integrada, prestados pela empresa Libra Terminal Rio S.A, (II.2) serviços
técnicos de execução de partes determinadas de projetos de desenvolvimento tecnológico de
titularidade da Fiat, compreendendo, além da projetação para desenvolvimento de veículos, a
micro planificação e a execução de desenhos manuais, prestados pelas empresas ABCZ Service
Ltda. e Altran Consultoria e Tecnologia Ltda., e (II.3) serviços de análise técnica de processos, com
a emissão de parecer técnico do Ibama, visando à obtenção das respectivas licenças para uso de
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
3
configuração do veículo ou motor, prestados pela empresa Cetesb Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo, vencido nesses itens o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar que negava
provimento. Acordam, também, os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso em relação aos serviços de logística pós-produção prestados pela empresa
Syncreon Logística S/A, vencidas as conselheiras Flávia Sales Campos Vale e Larissa Cássia Favaro
Boldrin (Substituta) que davam provimento. Julgamento realizado após a vigência da Lei no
14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Larissa Cassia Favaro Boldrin (Substituta) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
face de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem, em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins
não cumulativa, e não se homologaram as compensações declaradas.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (TVF), o procedimento se baseara nos
valores informados em Dacon (Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais) e nos
arquivos de notas fiscais enviados pelo sujeito passivo, bem como nos arquivos da Escrituração
Contábil Digital (ECD) enviados ao SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), concluindo-se
que, para se caracterizarem como insumos para fins de desconto de créditos da contribuição não
cumulativa, nos termos da IN SRF n° 247/2002 e da IN SRF n° 404/2004, os bens adquiridos deviam
ser consumidos diretamente no processo produtivo, razão pela qual se glosaram os créditos
respectivos, englobando os bens utilizados (i) na condução de água para refrigeração, (ii) filtração
de tintas, de ar comprimido, de ar de insuflamento, de ar de passagem no sistema de lubrificação,
de ar quente de secagem de carrocerias, do forno de secagem etc., (iii) inspeção de peças, (iv)
lubrificação, dentre outros.
Glosaram-se, também, por falta de previsão legal, créditos decorrentes da
contratação de serviços, não enquadráveis como insumos, de acordo com a fiscalização, relativos
a (i) suporte técnico de informática, (ii) assistência técnica, (iii) crédito imobiliário, (iv) assessoria e
consultoria, (v) planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
4
administrativa, (vi) fornecimento de mão de obra, (vii) serviços de pesquisa, (viii) serviços
portuários, (ix) locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, (x)
engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres,
(xi) execução de obras de construção civil. etc.
Segundo o TVF, foram aproveitados de ofício os créditos da não cumulatividade da
contribuição nos períodos em que evidenciada a ocorrência de infração à legislação.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
totalidade dos créditos pleiteados, com a consequente homologação integral das compensações
declaradas, aduzindo o seguinte: (i) o conceito de insumo adotado pela fiscalização é
excessivamente restritivo e não se amolda à materialidade da contribuição não cumulativa
(requisito da essencialidade de bens ou serviços para se caracterizarem como insumos), (ii)
ilegalidade das instruções normativas da Receita Federal em que se baseou a fiscalização,
conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), (iii) todos os créditos glosados se
referem a produtos e serviços essenciais ao processo produtivo, tratando-se de peças e partes de
reposição de máquinas e equipamentos essenciais à produção (mangueiras, graxas e óleos, filtros,
peças de fixação etc.) e de serviços de movimentação interna (handling), de gestão do
fornecimento de bens com vistas à otimização da atividade industrial, de limpeza técnica no
ambiente produtivo, de projeto, desenho e cálculo necessários à fabricação de automóveis,
motores e componentes, de natureza técnica e de experimentação (projetos).
Na ocasião, juntaram-se aos autos cópias de laudo técnico, bem como de contratos
e pedidos com descrição dos serviços considerados como insumos.
O acórdão da DRJ parcialmente favorável ao pleito restou ementado nos seguintes
termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
AUSÊNCIA DE PROVAS
A manifestação de inconformidade deve vir instruída com as provas das
alegações, uma vez que a alegação, por si só, não produz modificações na análise
do direito creditório.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
No regime não cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, a matéria-prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o
desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
5
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, desde que não
estejam incluídas no ativo imobilizado; os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do
produto; os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que
não estejam incluídos no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
CRÉDITO. PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.
POSSIBILIDADE. REQUISITOS.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados
na produção ou fabricação de bens destinados à venda, quando não
representarem acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem
aplicadas, e, ainda, sofrerem alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda
de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação ou em produção, bem como os serviços de
manutenção associados são considerados insumo para fins de crédito a ser
descontado da Cofins.
CRÉDITO. SERVIÇO DE LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO INTERNA. HANDLING.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores pagos por serviço global de logística (que abrange diversos serviços,
tais como armazenamento, movimentação interna, inspeção de mercadorias,
controle de estoque, embalagem, classificação, procedimentos para importação e
exportação, transporte e distribuição, devolução, processamento de dados, etc)
não permitem a apuração de créditos da Cofins, por falta de previsão legal.
CRÉDITO.
LIMPEZA
E
DESINFECÇÃO
DO
AMBIENTE

PRODUTIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há direito a crédito da não cumulatividade da Cofins sobre gastos com
materiais de limpeza e de desinfecção do ambiente produtivo.
CRÉDITO. DESPESAS COM O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS. PROJETOS.
PROTÓTIPOS. LABORATÓRIO DE TESTES. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com a contratação de serviços para desenvolvimento de
produtos, tais como projetos, design, cálculos, ou em laboratórios de testes, não
geram crédito do regime de apuração não cumulativa da Cofins, por não se
enquadrarem no conceito de insumo, nem terem previsão legal expressa para o
desconto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Segundo o relator do voto condutor do acórdão recorrido, “o termo “insumo” não
pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gere despesa necessária para a
atividade da empresa, mas, sim, tão somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
6
pessoa jurídica, efetivamente sejam diretamente aplicados ou consumidos na produção de bens
destinados à venda ou na prestação do serviço”.
Reverteram-se as glosas de créditos relativos a partes e peças de reposição usadas
em máquinas e equipamentos utilizados na produção ou fabricação de bens destinados à venda
(pintura, funilaria, soldagem, sustentação de carrocerias e peças para montagem, bem como na
lubrificação de tais equipamentos).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 20/11/2017 (fl. 565), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 20/12/2017 (fl. 566) e requereu a reforma parcial da
decisão, repisando os argumentos de defesa.
Em 22 de maio de 2019, por meio da Resolução no 3201-002.087, a turma julgadora
converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se
oportunizasse ao Recorrente o direito de apresentar documentação vinculando os itens glosados
com os contratos apresentados, vindo a fiscalização a apresentar planilha com a referida
vinculação.
Em 23 de setembro de 2021, por meio da Resolução no 3201-003.215, a turma
julgadora converteu mais uma vez o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição
de origem, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a unidade preparadora, a partir dos
documentos apresentados pela recorrente, inicialmente, contratos e pedidos,
complemente a tabela de Glosas com a informação da descrição que consta na
nota fiscal de prestação de serviço. E também: (1) Analise os itens glosados tendo
em vista o escopo dos contratos de prestação de serviços e a pertinência da
aplicação do REsp no 1.221.170/PR, e Parecer Normativo Cosit no 5/2018; (2) No
restante dos itens, que não forem revertidos a glosa, identifique em relação às
notas de serviço da Fiat a qual nota fiscal se referem, informando na tabela de
Glosas o número da nota de serviço e o serviço solicitado; (3) deve ser elaborado
demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo; (4) do resultado da diligência
deverá ser dado ciência ao contribuinte para que se manifeste no prazo de 30
dias. A fiscalização poderá solicitar o apoio da empresa para a confecção da
planilha solicitada. Após a conclusão retornem os autos para prosseguir o
julgamento
Do Relatório Fiscal produzido na segunda diligência, extraem-se as seguintes
informações:
a) em relação a 21 empresas, o contribuinte não apresentou os contratos na
Impugnação à DRJ, no Recurso Voluntário e nem na Resposta ao Termo de
Intimação da primeira diligência solicitada pelo CARF, razão pela qual as glosas
de créditos devem ser mantidas;
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
7
b) por se tratar de atividades essenciais ao objeto social da pessoa jurídica, devem
ser revertidas, segundo a fiscalização, as glosas de créditos referentes a (i)
serviços para projeto (serviços de engenharia, essenciais às atividades de
estudo, desenvolvimento, projetação para fabricação de automóveis, veículos a
motor em geral, motores, bem como seus componentes, partes e peças), (ii)
bens de reposição e serviços de manutenção necessários ao funcionamento de
máquinas e equipamentos utilizados no processo de produção ou fabricação de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Contrato doc. 4 - Avl
South America Ltda), (iii) serviços de movimentação interna (handling) e (iv)
serviços de limpeza técnica dentro do complexo industrial (o PN COSIT/RFB no
05/2018 admite que os materiais e serviços de limpeza, desinfecção e
dedetização de ativos utilizados pela pessoa jurídica na produção de bens ou na
prestação de serviços podem ser considerados insumos geradores de créditos
das contribuições, porque se trata de itens destinados a viabilizar o
funcionamento ordinário dos ativos produtivos (...) e bem assim porque em
algumas atividades sua falta implica substancial perda de qualidade do produto
ou serviço disponibilizado);
c) segundo a fiscalização, devem ser mantidas as glosas de créditos relativos a (i)
manutenção predial e manutenção de centrais energéticas e serviços de
engenharia prestadas por Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda., (ii)
serviços de logística pós-produção (serviços de rodagem de frota em vias
publicas, movimentação e armazenagem de contêineres e/ou carga fracionada
oriundos de processos de importação ou destinada à exportação, com eventuais
serviços de logística integrada e acompanhamento e monitoramento do
transporte de peças entregues por fornecedores e seu posterior recebimento
pela Fiat), (iii) serviços de auditoria e consultoria e (iv) serviços sem
comprovação por meio de notas fiscais.
Contrapondo-se às glosas mantidas na diligência, o Recorrente apresenta sua
manifestação na petição de fls. 2.037 e seguintes.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
8
O presente processo encontra-se pautado para julgamento na mesma sessão dos
processos
no
13603.721401/2015-44,
13603.721405/2015-22,
13603.721408/2015-66,
13603.721412/2015-24, 13603.721415/2015-68 e 13603.721544/2015-56.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem,
em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa, e não
se homologaram as compensações respectivas.
As glosas de créditos efetuadas pela fiscalização decorreram, precipuamente, do
entendimento por ela adotado de que, para se caracterizarem como insumos na não
cumulatividade das contribuições, nos termos da IN SRF n° 247/2002 e da IN SRF n° 404/2004, os
bens adquiridos e os serviços contratados deviam ser consumidos diretamente no processo
produtivo.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) reverteu as glosas de créditos relativos a partes e
peças de reposição usadas em máquinas e equipamentos utilizados na produção (Anexo 1 - Glosas
de Cofins – Item V.1), tendo, portanto, revertido todas as glosas referentes a aquisições de bens
utilizados como insumos, não sujeitas a Recurso de Ofício em razão do pequeno valor, mantendo-
se, contudo, todas as glosas decorrentes de serviços não caracterizados como insumos.
No Recurso Voluntário, o Recorrente se contrapõe às glosas de créditos mantidas
pela DRJ relativamente aos serviços utilizados como insumos na produção.
Assim, nesta instância, controverte-se sobre as seguintes matérias: (i) serviços de
movimentação interna (handling), (ii) serviços de limpeza técnica, (iii) serviços de projetação,
desenho e cálculo, (iv) serviços técnicos, (v) serviços de experimentação, (vi) contratos não
apresentados, (vii) serviços de logística pós-produção, (viii) serviços de auditoria e consultoria, (ix)
manutenção predial e manutenção de centrais energéticas e serviços de engenharia prestadas por
Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e (x) serviços sem comprovação por meio de notas
fiscais, tendo o Recorrente se contraposto, em sua manifestação pós-diligência, a todos esses
itens.
Na segunda diligência, a fiscalização, considerando tratar-se de atividades
essenciais e inerentes ao objeto social da pessoa jurídica, manifestou-se favoravelmente à
reversão das seguintes glosas: (i) serviços para projeto, (ii) bens de reposição e serviços de
manutenção, (iii) serviços de movimentação interna (handling) e (iv) serviços de limpeza técnica
dentro do complexo industrial.
O Recorrente tem como objeto social o seguinte: “(a) estudo, desenvolvimento,
projetação, fabricação, comércio, mesmo que exterior, representação e distribuição de
automóveis, veículos a motor em geral, motores, outros grupos e subgrupos, componentes, partes
e peças, inclusive de reposição, bem como acessórios; (b) participação em sociedade ou empresa
que tenham por objeto afim ou conexo com o seu próprio; (c) dar e receber em locação bens
móveis em geral; (d) prestação de serviços relacionados com o objeto social, inclusive o de
treinamento, formação, desenvolvimento profissional e consultoria organizacional; (e) fabricação,
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
9
comércio mesmo exterior, de máquinas, ferramentas e bens de capital; e (f) prática de atividades
conexas, correlatas ao objetivo social, que independam de autorização legislativa.”
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas, com destaque para o seu art.
3o, inciso II, em que se prevê o desconto de créditos na aquisição de bens e serviços utilizados
como insumos na produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de produção), nos termos
definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos de defesa.
I.
Crédito. Serviços de movimentação interna (Handling).
A fiscalização glosou os créditos decorrentes da aquisição dos serviços de
movimentação interna (handling) por considerar não haver previsão específica para tanto e por
não se enquadrarem tais serviços no conceito de insumo, dado não serem aplicados ou
consumidos na produção propriamente dita, não integrando, ainda, operações de venda,
entendimento esse corroborado pela DRJ.
O Recorrente aduz que tais serviços abrangem a movimentação e a armazenagem
de materiais e veículos, embalagem de acondicionamento, gestão de transporte de cargas,
gerenciamento de entrega de peças pelos fornecedores etc., atividades essas essenciais ao curso
normal da produção e da comercialização dos produtos finais, conforme constam dos contratos
celebrados com as empresas prestadoras.
Na segunda diligência determinada por esta turma, a fiscalização, em face da
jurisprudência administrativa e judicial e da legislação que sobrevieram ao despacho decisório,
manifestou-se nos seguintes termos:
(...) nos termos da IN RFB n° 1911/2019, consideram-se insumos os serviços de
transporte de produtos em elaboração realizados em ou entre estabelecimentos
da pessoa jurídica, ao passo que serviços de transporte de produtos acabados
realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica não são considerados
insumos.
Serviços de movimentação interna - handling
Nos serviços prestados pelas empresas Ceva Logistcs Ltda, Syncreon Logística S/A,
Autolog Logística e Serviços Ltda. e GFL Gestão de Fatores Logísticos Ltda,
verificamos que, em algumas notas realmente foi confirmado que são relativas ao
serviço de movimentação interna de mercadorias.
E, apesar de apresentadas como “Prestação de Serviços técnicos”, parte das notas
fiscais apresentadas pelas empresas Ceva Logistcs Ltda e Autolog Logística e
Serviços Ltda realmente são referentes ao serviço de movimentação interna de
mercadorias.
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
10
Estas notas estão discriminadas no ANEXO 1, na coluna “Item Relatório”, como
“2.2.3 - Serviços de movimentação interna – handling” Assim, em relação a estas
notas, esta fiscalização entende que estas glosas devem ser revertidas.
(destaques nossos)
Este voto caminha na mesma direção da conclusão da segunda diligência, pois está-
se diante de serviços que se inserem no contexto produtivo do Recorrente, necessário à
fabricação dos produtos finais destinados à venda, em conformidade com o inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como com a decisão definitiva do STJ no REsp 1.221.170,
em conformidade com as seguintes decisões do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2005 a 28/02/2005
(...)
SERVIÇOS. REMOÇÃO. LIMPEZA DA FÁBRICA. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS.
MOVIMENTAÇÃO INTERNA. PÁ CARREGADEIRA. LOCAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO
PORTUÁRIA. CARGA. DESCARGA. DESESTIVA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com serviços de remoção de resíduos, limpeza da fábrica,
movimentação com pás carregadeiras, bem como com movimentação portuária
para carga, descarga e desestiva de insumos (matérias-primas) importados e
operações de carga e descarga como armazenagem enquadram-se na definição
de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, e, portanto, dão direito ao desconto de créditos da contribuição
para o PIS e Cofins.
(...)
INSUMOS.
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO.
ESTABELECIMENTOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes para a movimentação de insumos e produtos em
elaboração entre estabelecimentos do contribuinte constituem custos de
industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos passíveis de
desconto dos valores das contribuições calculadas sobre o faturamento mensal.
(Acórdão 3401-012.762, rel. Marcos Roberto da Silva, j. 20/03/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/06/2005
(...)
GASTOS COM ARMAZENAGEM, MOVIMENTAÇÃO INTERNA E REMOÇÃO DE
GESSO.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
11
Aplicando-se o conceito de insumos exposto nos autos, os gastos com
movimentação e armazenagem de insumos dentro dos próprios
estabelecimentos da contribuinte vinculados as despesas oriundas de contratos,
firmados com terceiros, correspondem a insumos de seu processo produtivo,
posto necessários ao desempenho de sua atividade, gerando direito a créditos.
(Acórdão 3302-014.039, rel. Denise Madalena Green, j. 31/01/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2013
(...)
PIS/COFINS. FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA.
Os serviços de movimentação interna de matéria-prima durante o processo
produtivo da agroindústria geram direito ao crédito. (Acórdão 3201-005.142, rel.
Leonardo Correia Lima Macedo, j. 27/02/2019 – g.n.)
II.
Crédito. Serviços de limpeza técnica.
No mesmo sentido do item anterior, a fiscalização glosou os créditos decorrentes da
aquisição dos serviços de limpeza técnica por considerar não haver previsão específica para tanto
e por não se enquadrarem tais serviços no conceito de insumo, dado não serem aplicados ou
consumidos na produção propriamente dita, entendimento esse corroborado pela DRJ.
O Recorrente argumenta que tais serviços são aplicados na linha de produção
(instalações e equipamentos), sendo, portanto, essenciais à fabricação de veículos, conforme
jurisprudência do CARF e o voto do Ministro Mauro Campbel Marques no REsp 1.246.317/MG.
Sobre essa matéria, assim se manifestou a fiscalização na segunda diligência:
O escopo dos serviços prestados pela Adservis Multiperfil Ltda (não foi
apresentado na resposta à intimação mas está no doc no 07 na impugnação DRJ) é
a limpeza técnica dentro do complexo industrial da Impugnante com ciclos
previamente definidos, conforme disposto no Anexo I, integrante do respectivo
contrato.
Em relação aos serviços prestados pela Villanova do Brasil, apesar de alguns
constar como "serviços de movimentação interna (handling)”, nas notas fiscais
apresentadas, verifica-se que se trata limpeza interna.
Quanto aos Serviços de Limpeza, o PN COSIT/RFB no 05/2018 admite que os
materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos utilizados
pela pessoa jurídica na produção de bens ou na prestação de serviços podem
ser considerados insumos geradores de créditos das contribuições, porque se
trata de itens destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos
produtivos (paralelismo de funções com os combustíveis, que são
expressamente considerados insumos pela legislação) e bem assim porque em
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
12
algumas atividades sua falta implica substancial perda de qualidade do produto
ou serviço disponibilizado (tópico 7.4).
Estas notas estão discriminadas no ANEXO 1, na coluna “Item Relatório”, como
“2.2.4 - Serviços de limpeza técnica” Então esta fiscalização entende que estas
glosas devem ser revertidas. (destaques nossos)
Há que se destacar que, no item 100 do PN Cosit no 5/2018 citado pela fiscalização
no relatório de diligência, afirma-se que o entendimento supra não se aplica apenas às empresas
produtoras de alimentos, alcançando todas aquelas fabricantes de bens destinados à venda ou à
prestação de serviços.
Também aqui, este voto caminha na mesma direção da conclusão da segunda
diligência, pois está-se diante de serviços essenciais no contexto produtivo do Recorrente, em
conformidade com o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como com a
decisão definitiva do STJ no REsp 1.221.170, em conformidade com a seguinte decisão da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
(...)
CONCEITO DE INSUMO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.
Os gastos com serviços de conserto de motores elétricos, de aferição de balanças,
de lavagem de veículos, de pá carregadeira, de retroescavadeira, mecânicos, de
recapagem de pneus, de assistência técnica em veículos, de aferição elétrica de
troca de rolamentos e de conserto de motor utilizados diretamente no processo
produtivo devem ser considerados serviços essenciais à atividade do sujeito
passivo e, por conseguinte, insumos, gerando direito a constituição de crédito das
contribuições ao PIS e à Cofins. (Acórdão 9303-005.678, rel. Tatiana Midori
Migiyama, j. 19/09/2017 – g.n.)
III.
Crédito. Serviços de projetação, desenho e cálculo. Serviços técnicos.
A fiscalização glosou créditos decorrentes de serviços de projetação, desenho,
cálculo e serviços técnicos com o mesmo fundamento dos itens anteriores, acompanhada pela
DRJ.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento arguindo que se trata de serviços
de engenharia, essenciais às atividades de estudo, desenvolvimento e projetação para fabricação
de veículos e motores, bem como de componentes, partes e peças, atividades essas inerentes ao
seu objeto social.
Na segunda diligência, a fiscalização opinou por reverter as referidas glosas, com
base, também, no PN Cosit no 5/2018, cujos trechos correspondentes se transcrevem a seguir:
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
13
27. Ultimando a fixação de premissas, um ponto não abordado pelos Ministros da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, mas que resulta claro do texto do
inciso II do caput c/c § 13 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e é importante
para o entendimento do conceito em estudo é que somente haverá insumos
geradores de créditos das contribuições se o processo no qual estão inseridos
efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço
disponibilizado ou prestado a terceiros (esforço bem-sucedido). Daí conclui-se
não haver insumos permissivos de creditamento em atividades que não geram
tais resultados, como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos,
etc.
(...)
114. Nesse contexto, considerando o conceito de insumo estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça explanado neste Parecer
Normativo, conclui-se que somente podem ser considerados insumos para fins
de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os
dispêndios da pessoa jurídica ocorridos após o reconhecimento formal e
documentado do início da fase de desenvolvimento de um ativo intangível que
efetivamente resulte em:
a) um insumo utilizado no processo de produção de bens destinados à venda ou
de prestação de serviços (exemplificativamente, um novo processo de produção
de bem);
b) produto destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
115. Isso porque nesses casos há um esforço bem-sucedido e os resultados
gerados pelo desenvolvimento do ativo intangível (insumo do processo de
produção ou de prestação ou o próprio produto ou serviço vendidos) se tornam
essenciais à produção do bem vendido ou à prestação do serviço, já que passam a
constituir "elemento estrutural e inseparável do processo" ou sua falta os priva
de "qualidade, quantidade e/ou suficiência" (ver a análise geral sobre o conceito
firmado na decisão judicial em comento). (destaques nossos)
Na mesma linha adotada na diligência, vota-se por reverter as referidas glosas, em
conformidade com as seguintes decisões do CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
(...)
DISPÊNDIOS INCORRIDOS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS (FASE DE
DESENVOLVIMENTO). APURAÇÃO DE CRÉDITOS NA MODALIDADE INSUMOS.
REQUISITOS.
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
14
Os dispêndios incorridos na elaboração de projetos (fase de desenvolvimento)
são passíveis da geração de créditos da não cumulatividade do PIS e da COFINS
na modalidade insumos (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03),
desde que documentado o início da fase desenvolvimento e efetivamente
comprovado que esses projetos resultaram em produto destinado à venda ou
serviço prestado a terceiros. (Acórdão 3002-002.470, rel. João José Schini
Norbiato, j. 08/04/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002
(...)
INSUMO. EMPRESA QUE FABRICA EQUIPAMENTOS SOB ENCOMENDA DESDE A
FASE DO PROJETO.
As notas fiscais glosadas e que se referem a prestação de serviços de engenharia,
fornecimento de mão de obras para os projetos, elaboração de projetos,
digitalização de projetos e fornecimento de cópias em papel dos projetos, etc.,
devem ser revertidas e conhecido o direito ao crédito. (Acórdão 3201-009.577,
rel. Mara Cristina Sifuentes, j. 13/12/2021 – g.n.)
IV.
Crédito. Serviços de experimentação.
Por considerar inexistir previsão legal autorizativa, a fiscalização glosou os créditos
decorrentes de serviços não considerados como insumos, vindo o Recorrente a alegar que os
serviços agrupados nesse item abrangiam serviços de “projetação, desenho e cálculo”
(prestadores MTD e Stola), serviços de “limpeza técnica” (prestador Adservis), serviços de
engenharia (prestador Magneti Marelli) e serviços aplicados na produção de ABS, sensor de
velocidade e calibração (prestador Roberto Bosch), serviços esses objeto dos itens anteriores
analisados neste voto.
Na diligência fiscal, constatou-se que, em relação a parte dos serviços denominados
como “de experimentação”, não foram apresentados contratos ou notas fiscais que pudessem
comprovar o direito de crédito pleiteado, razão pela qual as glosas deviam ser mantidas,
entendimento esse adotado neste voto.
V.
Crédito. Contratos não apresentados.
Segundo a fiscalização, em relação a 21 empresas prestadoras de serviços, o
Recorrente não apresentou os contratos na primeira instância, nem juntou ao Recurso Voluntário
e nem na resposta à intimação da primeira diligência solicitada pelo CARF, razão pela qual não foi
possível analisar se os insumos atendiam ou não aos requisitos da essencialidade, relevância ou
imprescindibilidade, sendo mantidas, portanto, as referidas glosas de créditos.
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
15
O Recorrente não se manifesta acerca dessa questão, muito provavelmente por
ausência de argumentos capazes de revertê-la. Assim, por se referir a direito creditório que o
Recorrente alega ser detentor, cabe a ele o ônus de comprová-lo, em conformidade com o caput e
o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de comprovação inequívoca do pleito, dada a
ausência de apresentação dos referidos contratos.
No presente caso, não tendo havido contestação por parte do interessado, tem-se
por definitiva a decisão fiscal.
VI.
Crédito. Serviços de logística pós-produção.
A fiscalização, pautando-se mais uma vez no Parecer Normativo Cosit no 5/2018,
considerou que os serviços de logística, por serem gastos pós-produção, empregados
posteriormente à finalização do processo produtivo ou da prestação de serviços, não podiam ser
considerados insumos.
A fiscalização chegou a essa conclusão a partir da análise dos seguintes contratos:
a) no contrato social firmado com a empresa Partner Parcerias Indústrias e
Automotivas Ltda., constava a prestação de serviços de rodagem de frota em
vias públicas;
b) no contrato com a Libra Terminal Rio S.A., constava como objeto “serviços de
movimentação e armazenagem de contêineres e/ou carga fracionada oriundos
de processos de importação ou destinada à exportação, com eventuais serviços
de logística integrada”;
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
16
c) no contrato com a empresa GFL de Fatores Logísticos Ltda., constava o objeto
social como de acompanhamento e monitoramento do transporte de peças
entregues por fornecedores e seu posterior recebimento pela Fiat, sua
expedição ao depósito da Fiat em Betim ou em outro local determinado,
constando das notas fiscais serviços de logística, a saber, “acompanhamento de
fluxo de materiais”;
d) parte das notas fiscais apresentadas pelas empresas Ceva Logistcs Ltda. e
Autolog Logística e Serviços Ltda. era referente a serviços de logística, como
serviço de contêiner, gerenciamento de estoque, acompanhamento de fluxo.
Assim, concluiu a fiscalização que tais serviços não se enquadravam no conceito de
insumo para fins de desconto de créditos da contribuição não cumulativa, razão pela qual se
glosaram os créditos respectivos.
O Recorrente argumenta que, apesar de os serviços prestados pelas empresas Ceva,
GFL e Autolog terem sido classificados como “serviços de logística”, na verdade, sua essência é de
serviços de “movimentação interna (handling)”, consoante demonstrado nas razões recursais
(tópico “3.2.1” do Recurso Voluntário), conforme podia ser comprovado nos contratos
respectivos.
Segundo ele, “os serviços de logística interna possuem por função precípua a
disponibilização das matérias-primas just in time no processo produtivo, eles demandam que o
prestador também realize o controle do estoque. De fato, é difícil conceber que uma tarefa que
envolva a disponibilização de materiais que se encontravam em estoque da Impugnante para
utilização no seu processo produtivo possa ser desempenhada sem que exista o gerenciamento
desse estoque (e mais, que o controle desse estoque de autopeças seja um gasto pós-produção). E
no contrato em questão, há a previsão dessa necessidade”.
E continua: “: não se trata de mero acompanhamento de materiais; trata-se da
gestão dos insumos produtivos de forma que sempre estejam nos locais certos de aplicação e no
momento adequado. Tendo-se em vista um veículo contém mais de cinco mil peças distintas e que
a Manifestante produz mais de mil automóveis por dia, não é difícil entender que a colocação dos
insumos nos locais corretos de aplicação seja algo fundamental para a produção a contento. O
handling, ou a logística interna, é serviço com alta carga de conhecimento e que é essencial para
os indicies produtivos buscados pelas indústrias de ponta como é a contribuinte.”
Efetivamente, considerando-se a descrição dos serviços indicados pela própria
fiscalização somada aos esclarecimentos dados pelo Recorrente com base em contratos, há que se
concluir que “acompanhamento de fluxo de materiais” e “serviço de container, gerenciamento de
estoque, acompanhamento de fluxo” mostram-se como necessários e relevantes para a produção
e se caracterizam como atividades complementares aos serviços de movimentação interna
(handling), cujos créditos respectivos foram reconhecidos, tratando-se de serviços aplicados como
insumos, razão pela qual as glosas de créditos a ele relacionados devem ser revertidas.
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
17
Quanto as serviços prestados pelas empresas Partner e Libra, a fiscalização os
identificou, respectivamente, como “serviços de rodagem de frota em vias públicas” e “serviços de
movimentação e armazenagem de contêineres e/ou carga fracionada oriundos de processos de
importação ou destinada à exportação, com eventuais serviços de logística integrada”, vindo o
Recorrente a alegar que se trata de serviços vinculados à exportação dos bens por ele produzidos
e à importação de insumos.
Segundo ele, nos casos de importação de insumos utilizados em seu processo
produtivo, há necessidade de se contratarem “serviços de desembarque/movimentação e
armazenamento portuário das mercadorias importadas” e, nos casos de exportação, trata-se de
despesas na venda ao exterior dos bens produzidos, sendo, portanto, “imprescindíveis para a
consecução de sua atividade empresarial, enquadrando-se perfeitamente no conceito de insumo.”
Em relação aos “serviços de rodagem de frota em vias públicas” prestados pela
empresa Partner, o Recorrente os insere no contexto das importações e das exportações, não
prestando, contudo, esclarecimentos adicionais acerca da sua natureza. A referida identificação
dos serviços não deixa clara a sua função, sem o quê se inviabiliza eventual comprovação acerca
do seu enquadramento como insumos (inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003)
ou de serviços de armazenagem (inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003), razão pela qual, por
falta de demonstração e comprovação, mantêm-se as glosas de créditos respectivas.
Já em relação aos “serviços de movimentação e armazenagem de contêineres e/ou
carga fracionada oriundos de processos de importação ou destinada à exportação, com eventuais
serviços de logística integrada”, na parte relativa às importações, eles se mostram essenciais à
aquisição de insumos (partes e peças), razão pela qual dão direito a crédito, em conformidade
com o que já decidiu esta turma, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
(...)
COFINS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. DESPESAS PORTUÁRIAS, COM
DESPACHANTES
ADUANEIROS,
COM
SERVIÇOS
ACOMPANHAMENTO
DE
EMBARQUE E TAXAS DE EMBARQUE. POSSIBILIDADE.
Despesas incorridas com serviços portuários, despachante aduaneiro, serviços de
acompanhamento de embarque e taxas de embarque geram direito ao desconto
de crédito das contribuições não cumulativas. (Acórdão 3201-011.488, red.
Mateus Soares de Oliveira, j. 27/02/2014)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
18
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM IMPORTAÇÃO.
SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO PORTUÁRIA.
Os dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem
de insumos, na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como
tais, geram direito ao crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo. Os
serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são
imprescindíveis para as atividades da Recorrente, onde ocorrerá efetivamente o
processo produtivo de seu interesse. A subtração dos serviços de movimentação
portuária privaria o processo produtivo da Recorrente do próprio insumo
importado. (Acórdão 3201-007.210, rel. Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, j.
22/09/2020)
Quanto aos serviços prestados pela empresa Libra em operações de exportação, o
Recorrente aduz que se trata de despesas na venda ao exterior de automóveis, veículos a motor
em geral, motores, componentes, partes e peças, inclusive de reposição, bem como acessórios,
além de máquinas, ferramentas e bens de capital, sendo que, “da simples leitura de seu objeto
social já se constata que as despesas com exportação dos bens produzidos são imprescindíveis
para a consecução de sua atividade empresarial, enquadrando-se perfeitamente no conceito de
insumo”.
Nota-se que o Recorrente pretende enquadrar como insumos as despesas
portuárias na exportação, não se dando conta que o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 prevê o direito ao desconto de crédito quando os insumos adquiridos (bens e
serviços) forem aplicados na produção ou na prestação de serviços, não se vislumbrando,
portanto, a possibilidade de se reverterem as respectivas glosas, dado tratar-se de serviços
prestados após a produção.
Poder-se-ia perscrutar acerca da possibilidade de se enquadrarem tais serviços no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003, em que se prevê o desconto de crédito nas hipóteses de
“armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor”, porém, para tanto, seriam necessárias informações adicionais
que pudessem os caracterizar como tal, mas os esclarecimentos prestados pelo Recorrente nesse
caso são genéricos e não permitem tal enquadramento, razão pela qual devem ser mantidas as
glosas de créditos respectivas.
Assim, neste item do voto, revertem-se, observados os requisitos legais, as glosas
de créditos em relação a (i) serviços prestados pelas empresas GFL, Ceva e Autolog de
“acompanhamento de fluxo de materiais” e “serviço de container, gerenciamento de estoque,
acompanhamento de fluxo”, por serem necessários e relevantes para a produção e se
caracterizarem como atividades complementares aos serviços de movimentação interna
(handling) e (ii) serviços prestado pela empresa Libra “de movimentação e armazenagem de
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
19
contêineres e/ou carga fracionada oriundos de processos de importação, com eventuais serviços
de logística integrada”, por se constituírem dispêndios na aquisição de insumos importados.
VII.
Crédito. Serviços de auditoria e consultoria.
A fiscalização glosou os créditos com serviços de auditoria e consultoria por
considerar que se referem a “despesas totalmente desassociadas do processo produtivo da
empresa, seja pelo critério da relevância (...) ou da essencialidade”, conforme definido pelo STJ.
Tais serviços encontram-se assim identificados pela fiscalização:
ABCZ Service Ltda., nas notas fiscais apresentadas em relação à Prestação de Serviços
técnicos temos:
a)
Em Análise de Organização e Métodos, consta na NF “Serviço de Atualização de
Ciclos de Produção”;
b) Em Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo
e congêneres, “FPT - Eng. Produto – Support”
c) Serviços de Análises técnicas
d) Consultoria
Altran Consultoria e Tecnologia Ltda., nas notas fiscais consta a prestação de serviços de
consultoria.
Cetesb Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, consta o objeto social como
assessoria ambiental.
Nota-se que a fiscalização extraiu as informações supra de notas fiscais (empresas
ABCZ e Altran) e do contrato social (Cetesb).
O Recorrente se contrapõe a essa conclusão da fiscalização, aduzindo que, “da
análise dos contratos firmados com tais fornecedores (...), verifica-se que são, na realidade,
serviços de projetação, desenho e cálculo”.
Nos contratos celebrados com as empresas ABCZ e Altran, consta como objeto “a
prestação de serviços técnicos objetivando a execução de partes determinadas de projetos de
desenvolvimento tecnológico de titularidade da Fiat. Os serviços poderão compreender, além da
projetação para desenvolvimento de veículos (...), a micro planificação, execução de desenhos
manuais” etc.
No aditamento do contrato celebrado com a empresa Cetesb, consta como objeto
“prestação de serviços de análise técnica de processos, com a emissão de parecer técnico do
Ibama, visando a obtenção das respectivas licenças para uso de configuração do veículo ou motor”
etc.
Verifica-se que se trata de serviços essenciais à produção, uma vez que não se
fabricam veículos, partes e peças ou motores sem projetos e sem licença ambiental, tratando-se,
portanto, de serviços utilizados como insumos, razão pela qual revertem-se as glosas respectivas,
observados os demais requisitos da lei, conforme já decidiu a turma 3301 deste CARF:
Fl. 2073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
20
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2013 a 01/09/2014
(...)
GASTOS COM INSUMOS POR OBRIGAÇÃO LEGAL
Incluem-se nesse conceito os gastos com consultoria ambiental (com o objetivo
de obtenção de licenças ambientais, pesquisas e estudos técnicos são
necessários), os gastos com prestação de consultoria e monitoramento de
vibração das cavidades naturais existentes no terreno de lavra de minérios, gastos
com prestação de serviços de execução e prospecção espeleológica. Não se
enquadram nesse conceito os gastos com prestação de serviços de medicina do
trabalho e segurança, por serem comuns a todas as empresas, portanto não
essencial e relevante para obtenção da receita vinculada a atividade da
recorrente. (Acórdão 3301-006.109, rel. Ari Vendramini, j. 25/04/2019 – g.n.)
VIII.
Crédito. Manutenção predial e de centrais energéticas. Serviços de
engenharia prestadas por Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Em relação aos serviços prestados pela empresa Avl South America Ltda., a
fiscalização manifestou-se, na segunda diligência, favoravelmente à reversão da glosa de créditos
relativos aos “bens de reposição e os serviços de manutenção necessários ao funcionamento de
máquinas e equipamentos utilizados no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços” por serem “considerados insumos nos termos do art. 172, §
1o, inciso VII da Instrução Normativa RFB no 1.911/2019 e do Parecer Normativo no 05/2018.
Quanto aos serviços prestados pela empresa Comau do Brasil Indústria e Comércio
Ltda., a fiscalização opinou no sentido de se manter a glosa de créditos, considerando as
informações contidas nas notas fiscais apresentadas, quais sejam: “serviços de manutenção
predial e manutenção de centrais energéticas e serviços de engenharia”.
O Recorrente se contrapõe a esse entendimento da fiscalização nos seguintes
termos:
Como se extrai do respectivo contrato de prestação de serviço (doc. n 09, juntado
pela Manifestante), em especial de seu Anexo I (“escopo dos serviços de
manutenção industrial”), a Comau presta serviços de manutenção industrial,
entre os quais se destacam: (i) suporte tecnológico para as atividades
manutentivas e atividades de planejamento, gestão de documentação, análise
de peças de reposição e análise de quebras; (ii) atividades de troca de
ferramentas e eletrodos; (iii) regulagem de braços extratores; (iv) atividades de
laboratório eletrônico, com reparação de módulos eletrônicos; (v) serviços e
assistência em máquinas especiais, robôs, inversores de frequência ou
instalações que requerem meios específicos para sua execução, inclusive know-
how e parâmetros de set-up determinados pelos fabricantes etc. (item 4.1 do
referido Anexo I).
Fl. 2074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
21
Além disso, a Comau realiza também “atividades de aviamento e encerramento”
(item 4.2 do referido Anexo I), que compreendem diversas atividades
relacionadas à ligação, desligamento, preparação e esvaziamento de
equipamentos e máquinas das instalações de montagem, pintura e funilaria.
(g.n.)
Do contrato social e seus anexos, apresentados na primeira diligência, extraem-se
as seguintes informações acerca do seu objeto: (i) atividades de manutenção industrial, utilidades
e meio ambiente, gestão predial e programação de materiais de manutenção, (ii) manutenção de
equipamentos e máquinas, (iii) serviços de ligação e desligamento, preparação e esvaziamento das
instalações etc.
Verifica-se que se trata de serviços de manutenção nas instalações prediais e
máquinas e equipamentos.
Consultando-se o site da empresa na internet,1 constata-se que a Comau opera em
processos de montagem e produção customizada de carrocerias, automação de processos
industriais e robóticos, eletrificação, digitalização da indústria etc., sendo uma das maiores redes
globais de automação industrial.
Quanto à manutenção predial, não se vislumbra possibilidade de se acatar o
desconto de créditos, pois não se trata de serviços utilizados como insumos na produção. Caso os
valores despendidos na manutenção predial fossem incorporados ao bens do ativo imobilizado,
eles poderiam gerar direito a crédito com base nos encargos de depreciação, mas essa não é a
controvérsia presente nestes autos, pois a pretensão é configurar tais serviços como insumos, com
direito ao crédito básico.
Dessa forma, mantêm-se as glosas de créditos referentes à manutenção predial.
Em relação à manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo, ela se enquadra na condição de insumo, conforme vasta jurisprudência administrativa,
verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
(...)
CRÉDITOS. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Podem gerar créditos, atendidos os requisitos para inclusão no ativo imobilizado,
as máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para a utilização na produção de bens destinados à venda. O crédito,
em geral, é calculado a partir dos encargos de depreciação. Opcionalmente, em
relação apenas à aquisição de máquinas e equipamentos destinados à

1 https://www.comau.com/pt-br/competencies/body-assembly/
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
22
produção, poderão ser descontados créditos calculados sobre o valor de
aquisição, nos prazos que estabelece a legislação. (Acórdão 3201-011.897, rel.
Marcelo Enk de Aguiar, j. 22/05/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
(...)
PARTES E PEÇAS USADAS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADAS NA PRODUÇÃO. CREDITAMENTO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS, é passível de creditamento a
parcela correspondente às despesas com manutenção das máquinas e
equipamentos necessários à fabricação do produto destinado à venda, desde
que explicada a sua utilização e comprovado o modo de sua utilização,
individualizadamente. (Acórdão 3201-011.604, rel. Joana Maria de Oliveira
Guimarães, j. 19/03/2024 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve ser compatível com o
estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp 1.221.170/PR (atrelado à
essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica exercida). Adotam-se ainda as conclusões do Parecer Cosit
no 5, de 2018. Os gastos com materiais, partes e peças de máquinas e
equipamentos, utilizadas para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte geram créditos relativos às referidas
contribuições. (Acórdão 9303-015.010, rel. Rosaldo Trevisan, j. 09/04/2024 – g.n.)
Portanto, revertem-se as glosas de créditos mas somente em relação à manutenção
de máquinas e equipamentos comprovadamente utilizados no processo produtivo, observados os
demais requisitos da lei. Como se trata de um único contrato englobando manutenção predial e
manutenção de máquinas e equipamentos, o direito ao desconto de crédito aqui reconhecido
ficará na dependência de haver a possibilidade de individualização dos custos respectivos.
IX.
Crédito. Serviços sem comprovação por meio de notas fiscais.
A fiscalização informou que intimara o Recorrente a apresentar notas fiscais em
relação a fornecedores cuja descrição dos serviços gerara dúvidas, mas elas não foram
Fl. 2076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
23
apresentadas relativamente a 13 empresas, razão pela qual não era possível analisar se os
insumos atendiam ou não aos requisitos da essencialidade, relevância ou imprescindibilidade.
O Recorrente argumenta que, “muito embora a empresa não tenha apresentado
todas as notas fiscais em virtude da impossibilidade de localizar todos os documentos, foram
juntados documentos fiscais com relação a todos esses fornecedores, bem como os contratos
firmados entre eles e a empresa, sendo que tal acervo probatório já seria suficiente para que a
Fiscalização realizasse a análise por amostragem.”
No entendimento do Recorrente, “se reconhecido parte do direito de crédito
relativo aos contratos com tais fornecedores, inevitavelmente se está reconhecendo a
integralidade do crédito pleiteado, já que sua origem e natureza são idênticas.”
Há que se contestar essa afirmativa do Recorrente, pois o fato de ter havido o
reconhecimento de parte do crédito em relação a serviços contratados junto às mesmas empresas
não significa que tal medida deva se repetir, automaticamente, em todos os demais casos, pois a
reversão de glosas acatadas neste voto têm por base fatos devidamente demonstrados e
apreciados a par da hipótese normativa autorizativa.
A fiscalização identificou os serviços em relação aos quais surgiram dúvidas quanto
à possibilidade de seu enquadramento como insumos nos seguintes termos: “outras prestações
profissionais”, “prestação de serviços técnicos”, “manutenção sobre bens de terceiros” etc., sendo
que, não tendo havido a apresentação dos documentos fiscais que os comprovassem (notas
fiscais), não havia como acatar os respectivos créditos, independentemente de ter havido em
outros casos, conforme apontado no parágrafo anterior, o reconhecimento do crédito, pois,
nestes, não exsurgiram dúvidas quanto a sua comprovação.
A respeito do ônus da prova, remeto ao item V deste voto e consigno que a glosa de
créditos deve ser mantida.
X.
Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reverter as glosas de créditos, observados os requisitos da lei, em relação aos seguintes itens:
a) serviços de movimentação interna (handling);
b) serviços de limpeza técnica;
c) serviços de projetação, desenho e cálculo;
d) serviços técnicos;
e) serviços de acompanhamento de fluxo de materiais e serviços de contêiner e
gerenciamento de estoque prestados pelas empresas GFL de Fatores Logísticos
Ltda., Ceva Logistcs Ltda. e Autolog Logística e Serviços Ltda.;
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.014 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.721412/2015-24
24
f) serviços de movimentação e armazenagem de contêineres e de carga fracionada
na importação de insumos, com eventuais serviços de logística integrada,
prestados pela empresa Libra Terminal Rio S.A.;
g) serviços técnicos de execução de partes determinadas de projetos de
desenvolvimento tecnológico de titularidade da Fiat, compreendendo, além da
projetação para desenvolvimento de veículos, a micro planificação e a execução
de desenhos manuais, prestados pelas empresas ABCZ Service Ltda. e Altran
Consultoria e Tecnologia Ltda.;
h) serviços de análise técnica de processos, com a emissão de parecer técnico do
Ibama, visando à obtenção das respectivas licenças para uso de configuração do
veículo ou motor, prestados pela empresa Cetesb Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo;
i) serviços de manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na produção
contratados junto à empresa Avl South America Ltda.;
j) serviços de manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na produção
prestados pela empresa Comau do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2078
DF CARF MF
Original